Tribunal: TJBA
Processo: 8046894-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046894-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

AGRAVADO: ALEIDE PEIXOTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA. INFORMADO DEPÓSITO DE VALOR PARCIAL SEM ALEGAÇÕES E NEM MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EXECUTADO AGRAVANTE. CERTIFICADO DERCURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE APRESENTADA. REJEIÇÃO. CABÍVEL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MATÉRIA PRECLUSA. ARGUMENTOS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Rejeição de exceção de pré executividade fundada em alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de opor exceção de executividade em casos de excesso na execução, por ser matéria de ordem pública, e por isso cognoscível de ofício.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se, que publicada a sentença de procedência em favor da Autora, aqui Agravada (id. 389564862 e 395831850), e certificado o seu trânsito em julgado em 18/07/2023 (id. 399931842), ela instaurou a fase de cumprimento mediante apresentação do pedido, acompanhado de memória de cálculo, com a especificação do valor devido (R$ 126.057,66), em 27/07/2023 (id. 401786499).

Os autos revelam, que intimado o Réu Agravante para fins de cumprimento ou manifestação, em 22/08/2023 (ids. 405790405 e 406402946), apresentou-se nos autos informando a realização de depósito do valor que entendia devido (R$ 101.749,52), sem qualquer alegação e nem memória discriminada de cálculo (id. 408851590 e 408851597), o que restou impugnado pela Autora Recorrida em 11/09/2023 (id. 409438618).

Diante disso, o Réu Agravante foi novamente intimado em 17/09/2023 (ids. 410366837 e 411453204), de modo que, inerte, sobreveio a certificação de decurso do prazo para manifestação, em 19/11/2023 (id. 420996361).

Após a certificação de decurso de prazo, e transcorrido quase 1 (um) mês, o Réu Agravante opôs exceção de pré executividade com memória de cálculo (ids. 424594752 ao 424594756, alegando excesso na execução, decorrente de erro na data base para incidência de correção monetária e juros, impugnada pela Autora Recorrida (id. 433022262).

Por tudo que dos autos instrumentais e dos de origem se pode observar, há indícios robustos de preclusão da matéria tratada pelo Recorrente, na medida em que, o trâmite processual revela que aparentemente ele não impugnou o cumprimento de sentença, quando se manifestou o fez com depósito de valor parcial e sem memória de cálculo, e só apresentou exceção de pré executividade após certificado o decurso do prazo para sua manifestação.

Cumpre acrescentar, que além das fortes evidências de preclusão, a matéria versada na exceção aparenta carecer de dilação probatória, visto que par apuração do alegado seria necessária produção de provas pelas partes (cálculos e descritivos de suas memórias).

Dessa forma, em que pese o excesso de execução possa ser conhecido de ofício pelo julgador, no caso concreto, além do fundamento indicar necessidade de dilação probatória, ainda existe a evidências de que a matéria esta preclusa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046894-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Agravada ALEIDE PEIXOTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça